Tribunal: TJSP
Processo: 0023491-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Concessão da liberdade, sob a alegação de inocência – Trânsito em julgado do v. Acórdão confirmatório de parte da condenação – Inadequação da via eleita – Existência de recurso específico para eventual correção de erros de procedimento – Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal – Ordem denegada.